Tribunal: TJMT
Processo: 1023028-20.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023028-20.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADALBERTO BATISTA DE SOUZA - CPF: 050.118.891-65 (EMBARGADO), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.733.432/0001-81 (EMBARGANTE), RENEE JOSE PARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.329.771-71 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.733.432/0001-81 (EMBARGADO), RENEE JOSE PARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.329.771-71 (ADVOGADO), ADALBERTO BATISTA DE SOUZA - CPF: 050.118.891-65 (EMBARGANTE), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.733.432/0001-81 (EMBARGANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), ADALBERTO BATISTA DE SOUZA - CPF: 050.118.891-65 (EMBARGADO), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno. Rescisão Contratual. Retenção de valores pagos. Lei nº 13.786/2018. Inovação recursal.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravos internos interpostos contra decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo autor e deu parcial provimento ao recurso da construtora, autorizando a retenção de 25% dos valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) se houve aplicação da legislação em vigor para definir o percentual de retenção nos casos de rescisão contratual; (ii) se é cabível, em grau recursal, a apreciação do pedido de aplicação do IGPM como índice de correção monetária em situação não expressamente requerida na petição inicial.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 13.786/2018 prevê a possibilidade de retenção de até 25% dos valores pagos em casos de distrato, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo improcedente o pedido de redução para 10%.

4. Não se admite inovação recursal quanto ao pedido de aplicação do IGPM como índice de correção monetária, por não ter sido objeto de pedido expresso na petição inicial, configurando violação ao princípio da congruência.

5. Ausência de argumentos novos que justifiquem a reforma da decisão monocrática, caracterizando tentativa de rediscussão de matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravos internos desprovidos. Tese de julgamento: "É legítima a retenção de 25% dos valores pagos em contratos de compra e venda de imóveis em casos de rescisão contratual, conforme previsto na Lei nº 13.786/2018, não se admitindo a inovação recursal quanto a índices de correção monetária não expressamente requeridos na inicial."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 13.786/2018, arts. 67-A, inciso I e §5º; CPC, art. 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.723.519/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de AGRAVO INTERNO interpostos por
GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, e também por ADALBERTO BATISTA DE SOUZA
contra
a decisão monocrática que não conheceu Recurso de Apelação Cível interposto por Adalberto, e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Construtora, para autorizar
que a Construtora retenha 25% dos valores pagos pelo autor, mantendo inalterados os demais pontos da
sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c.c Devolução de Quantia Paga
”

(Proc. nº 1023028-20.2021.8.11.0015), ajuizada por Adalberto contra a Construtora, julgou parcialmente procedente o pedido para “
determinar a resilição do Contrato de Compra e Venda de Imóvel em loteamento do id n°. 73237723, retornando as partes ao status quo ante, mediante a reintegração de posse da requerida no imóvel
”, e condenar “a
requerida a restituir os valores pagos pela requerente, em parcela única, (...) além dos valores devidos de IPTU dos anos de 2020/2021”
, devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de cada pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado da sentença
(cf. Ids. nº 205309674).

No recurso vinculado ao Id. n. 227346158, a GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
a Construtora alega que a decisão agravada padece de omissão “
já que a fundamentação é toda feita para casos anteriores a Lei 13.786/2018
”; que passou a vigorar em 2019, autorizando retenção em “
percentual diverso daquele estabelecido no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
”.

Reinsiste em que “
restou demonstrado a existência de precedentes aplicando o artigo 32-A da Lei 6.766/1979, de forma a reconhecer a legalidade da cláusula prevendo retenção de 10% do valor do contrato
”.

Pede, pois, o provimento do recurso “
de forma a aplicar a Lei 13.768/18 ao presente recurso, reconhecendo a legalidade das cláusulas contratuais de rescisão, aplicando as mesmas para cálculo do valor de retenção, mantendo os 10% do valor atualizado do contrato, conforme previsto em lei
”.

No recurso vinculado ao Id. n. 227454168, o autor reinsiste em que “embora de fato não tenho pedido expresso na inicial pela aplicação do índice contratual - IGPM, por tratar-se de consectário legal da condenação principal (restituição), tal direito pode(ria) ser reconhecido até

mesmo de ofício por Vossa Excelência, em razão da natureza de ordem pública da matéria.”

Alega, também, que a agravada não formulou, no recurso de apelação interposto por ela, pedido de alteração do percentual de retenção, portanto, o julgamento é
extra petita
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, aplicando ao caso o índice
“IGPM conforme fundamentado e afastada a majoração do percentual de retenção, considerando a afronta expressa ao art. 492 do CPC
”.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos recursais da parte adversária, e torcendo pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. nº 233553196 e nº 233624688).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
que definiu o seguinte:

(...)

Sobre o percentual de retenção por rescisão de contrato envolvendo imóvel, a jurisprudência do eg. STJ inclina-se no sentido de que deve ser observado o percentual fixo de retenção de 25% dos valores pagos, e não do total do imóvel, devendo, portanto, ser reformada a r. sentença nesse aspecto.

(...)

Por fim, o recurso interposto pelo autor não comporta conhecimento, pois o pedido de aplicação do IGPM não constou da petição inicial, de modo que não pode ser apreciado, em razão da violação à inovação recursal.

(...)

” (cf. Id. n. 211860671).

No caso, as teses lançadas pela imobiliária não passam de uma tentativa de rediscussão da matéria, afinal, conforme o STJ, “
a Lei 13.786/2018, suprindo a lacuna do direito positivo, e incorporando ao direito positivo diversos entendimentos e parâmetros já consagrados pelo STJ, adotou o percentual 25% da quantia paga como limite para a pena convencional em caso de distrato, podendo chegar a 50% quando a incorporação estiver sujeita ao regime de patrimônio de afetação (arts. 67-A, inciso I e §5º)”
(REsp n. 1.723.519/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 2/10/2019 ).

Também visa rediscussão o pedido do autor de fixação do IGPM como parâmetro de correção monetária, afinal, constou expressamente da decisão agravada que o recurso interposto pelo autor não comporta conhecimento, pois o pedido de aplicação do IGPM não constou da petição inicial, de modo que não pode ser apreciado, em razão da violação à inovação recursal.

Por fim, não há falar em julgamento
extra petita,
já que a Imobiliária pretendia, no apelo, que o percentual de retenção a ser aplicado fosse o de 10% sobre o valor total do contrato, de modo que a autorização de retenção de 25% dos valores pagos configura deferimento parcial do pedido, e não julgamento
extra petita
.

A decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses sustentadas de lado a lado, e a
presente interposição
retrata mero inconformismo das partes agravantes por não obterem o resultado almejado por cada um, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024